Tribunal: TCU
Processo: 020.791/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3283/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, considerando o pagamento parcelado da integralidade do débito apurado nestes autos, nos termos autorizados pelo Acórdão 390/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 202, § 4o, 205 e 208 do RI/TCU, em julgar as contas a seguir indicadas regulares com ressalva e dar quitação aos responsáveis, sem prejuízo de considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.4 do Acórdão 17201/2021-TCU-Segunda Câmara , promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.791/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Cooperação Agrícola dos Assentados da Região Sul do Estado de Sergipe (04.339.518/0001-05) e Danielle Costa Esteves (XXX.811.965-XX). 1.2. Entidade: Associação de Cooperação Agrícola dos Assentados da Região Sul do Estado de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Carlos Pinna de Assis Júnior (3914/OAB-SE) e Marcelo Sampaio de Figueiredo (517-B/OAB-SE), representando Associação de Cooperação Agrícola dos Assentados da Região Sul do Estado de Sergipe; Carlos Pinna de Assis Júnior (3914/OAB-SE) e Marcelo Sampaio de Figueiredo (517-B/OAB-SE), representando Danielle Costa Esteves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.